Tribunal: TJDFT
Processo: 0701849-46.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701849-46.2018.8.07.0007 AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARTINHO, INCORPORACAO TROPICALE LTDA AGRAVADO: INCORPORACAO TROPICALE LTDA, PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARTINHO DESPACHO Trata-se de agravo interposto por PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARTINHO, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Repisa os argumentos lançados no seu apelo especial e ressalta que a tese recursal analisada não exige o revolvimento do conjunto fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, em atenção ao pedido de id. 17176809, determino que as publicações da parte agravada sejam realizadas em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033